Tribunal: STM
Processo: 7000579-30.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO APRESENTADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVAMENTO. RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APELAÇÃO DO MPM. ART. 319 DO CPM (PREVARICAÇÃO). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 352 DO CPM (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE). AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DEFESA. ART. 209 DO CPM (LESÃO CORPORAL LEVE). “TROTE”. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONDUTA COMISSIVA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Recurso de Apelação encontra-se delineado no ato formal do próprio Recurso, não nas Razões de Apelação. Não havendo Recurso de Apelação amplo, sem pedido de reparação de danos, afigura-se inadmissível, nas Razões de Apelação, a piora da situação dos Réus, pela ocorrência da preclusão.
2. O crime de prevaricação, descrito no art. 319 do CPM, pressupõe a vontade de retardar, omitir ou praticar ilegitimamente o ato de ofício. Não configura o delito de prevaricação quando demonstrado que o agente agiu para apurar os fatos dentro de sua competência e de sua atribuição.
3. O crime de inutilização, sonegação ou descaminho de material probante, previsto no art. 352 do CPM, pressupõe inutilizar documento de valor probante, que tem sob guarda ou recebe para exame. Impõe-se a aplicação do Princípio In Dubio Pro Reo pela não comprovação da existência do suposto documento probante.
4. Quando comprovados os elementos cognitivo e volitivo, configurado estará o dolo para o crime de lesão corporal leve (art. 209 CPM). Afasta-se a ocorrência de erro de proibição em face da notoriedade da ilicitude da conduta.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.
Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar conhecidos e não providos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
16/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000579-30.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EZEQUIEL RIBEIRO ALVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROSÂNGELA DE SOUZA SILVA (OAB DF56115)
APELADO: HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF35428)
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): MATHEUS BORGES SAMPAIO (OAB DF068946)
ADVOGADO(A): POLYANA PEIXOTO DA CRUZ (OAB DF048432)
ADVOGADO(A): DENISE ROCHA CERQUEIRA (OAB DF52779)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, SUSCITADA PELA DEFESA DO EX-
SOLDADO FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, QUANTO AO
PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM RELAÇÃO AOS RÉUS ANTÔNIO
JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES E FRANCISCO
EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, EM FACE DA PRECLUSÃO TEMPORAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E PELAS DEFESAS DOS EX-SDS EX EZEQUIEL RIBEIRO ALVES,
ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO E FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARAÇO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO E LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, E OS ADVOGADOS DA DEFESA, DRS.
ALEXANDRE DE MELO CARVALHO E ROSANGELA DE SOUZA SILVA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000579-30.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EZEQUIEL RIBEIRO ALVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROSÂNGELA DE SOUZA SILVA (OAB DF56115)
APELADO: HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF35428)
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): MATHEUS BORGES SAMPAIO (OAB DF068946)
ADVOGADO(A): POLYANA PEIXOTO DA CRUZ (OAB DF048432)
ADVOGADO(A): DENISE ROCHA CERQUEIRA (OAB DF52779)
APELADO: OS MESMOS
INTERESSADO: GABRIEL OLIVEIRA REIS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES.
DEFESA
E
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO
RECURSO APRESENTADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE
DANOS.
AGRAVAMENTO.
RÉUS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
APELAÇÃO
DO
MPM.
ART.
319
DO
CPM
(PREVARICAÇÃO). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 352 DO CPM
(INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL
PROBANTE). AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DEFESA. ART. 209 DO CPM (LESÃO
CORPORAL LEVE). “TROTE”. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO.
CONDUTA
COMISSIVA.
ERRO
DE
PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Recurso de Apelação encontra-se delineado no ato formal do próprio
Recurso, não nas Razões de Apelação. Não havendo Recurso de Apelação
amplo, sem pedido de reparação de danos, afigura-se inadmissível, nas Razões
de Apelação, a piora da situação dos Réus, pela ocorrência da preclusão.
2. O crime de prevaricação, descrito no art. 319 do CPM, pressupõe a vontade
de retardar, omitir ou praticar ilegitimamente o ato de ofício. Não configura o
delito de prevaricação quando demonstrado que o agente agiu para apurar os
fatos dentro de sua competência e de sua atribuição.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O crime de inutilização, sonegação ou descaminho de material probante,
previsto no art. 352 do CPM, pressupõe inutilizar documento de valor probante,
que tem sob guarda ou recebe para exame. Impõe-se a aplicação do Princípio In
Dubio Pro Reo pela não comprovação da existência do suposto documento
probante.
4. Quando comprovados os elementos cognitivo e volitivo, configurado estará o
dolo para o crime de lesão corporal leve (art. 209 CPM). Afasta-se a ocorrência
de erro de proibição em face da notoriedade da ilicitude da conduta.
Preliminar acolhida. Decisão unânime.
Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar conhecidos e não providos.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Defesa do ex-Soldado
FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, de não conhecimento do Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar quanto ao pedido de reparação de danos em relação
aos Réus ex-Soldados do Exército ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL
RIBEIRO ALVES E FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, em face da
preclusão temporal. No mérito, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
interpostos pelo Ministério Público Militar e pelas Defesas para manter inalterada a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de maio de 2023, que absolveu o Capitão do Exército
HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL do crime previsto no art. 319 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e do crime previsto no art. 352 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e pelas Defesas dos ex-Soldados do Exército
EZEQUIEL RIBEIRO ALVES, ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e FRANCISCO
EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, condenados pela prática do crime previsto no art. 209 do
CPM à pena de 3 (três) meses de detenção, com o regime inicialmente aberto para eventual
cumprimento de pena, o direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
A Denúncia, recebida em 19 de julho de 2022 (evento 1, RECDEN2 - APM nº
7000106-39.2022.7.11.0011), narra a seguinte conduta delituosa:
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 20 de fevereiro de 2019, no horário compreendido entre 9h e 9h30, no interior do
alojamento de soldados da 5ª Companhia de Infantaria de Guardas (5ª Cia Inf Gd), do
Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), o então Sd EP GABRIEL OLIVEIRA REIS foi alvo
de diversas agressões praticadas por outros militares de sua subunidade.
Segundo se extrai dos autos do IPM em epígrafe, o então Sd GABRIEL REIS estava mexendo
em seu celular quando ouviu seu nome aos gritos, seguido de dizeres para “pegá-lo” (Evento
10, doc. 1, fl. 35).
Como havia sido alvo de agressões praticadas nos dias anteriores, o Ofendido sabia o que
estava por vir quando ouviu que iam “pegá-lo”, de modo que tentou correr para fora do
alojamento, mas foi segurado pelos braços e pela região da cintura.
Segundo declarou o Ofendido em seu depoimento perante a Polícia Civil/DF (Evento 1, doc. 1,
fls. 18-19), os três militares que o seguraram foram os agora ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ
GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARACO, ora denunciados, os quais, em seguida, lhe carregaram pelos braços e pelas
pernas e colocaram seu rosto contra um colchão jogado ao chão, e permaneceram segurando
sua cabeça, de modo que não visse quem estava atrás (Evento 10 - doc. 1, fl. 35; Evento 30 -
doc. 1, fl. 21; Evento 1 - doc. 1, fl. 19).
Uma vez imobilizado o Ofendido, iniciaram-se as agressões, vinda de diversos soldados, os
quais não puderam ser identificados por GABRIEL REIS em razão da posição em que foi
mantido pelos ex-soldados ora denunciados.
Tais agressões consistiram em golpes nas nádegas, nas coxas e nas costas, aplicados com as
mãos e com a utilização de coturno, de coldre de facão e de uma tábua alcunhada de
“cautela”, na qual havia a inscrição dos nomes de outros militares que com ela também foram
agredidos. As agressões duraram cerca de três a quatro minutos. (Evento 10 - doc. 1, fl.35 e
Evento 1 - fl. 19).
Cessados os ataques, o Ofendido relatou os fatos ao Sgt EDER LUIZ DE SOUZA (atualmente
civil), que levou a situação ao conhecimento do Comandante da 5ª Cia Inf Gd,
Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL, ora denunciado, o qual, ao invés de
empreender medidas necessárias à apuração do fato, adotou ações tendentes a encobri-lo, de
modo a evitar a responsabilização dos agressores.
A primeira dessas ações foi dispensar o Ofendido do expediente, dizendo-lhe para ir para
casa, com o intuito de arrefecer-lhe o ânimo, ao invés de encaminhá-lo imediatamente para a
realização de exame de corpo de delito (evento 1, fl. 19; evento 10, doc. 1, fl. 35; evento 30,
doc. 1, fls. 21-22).
Entretanto, o Ofendido se dirigiu, por sua própria iniciativa, ao posto de saúde do BGP,
ocasião em que foi atendido pelo Aspirante a Oficial Médico Temporário LUIS HENRIQUE
MARTINS VILARINHO (evento 1, fl. 19; evento 10, doc. 1, fl. 36; evento 30, doc. 1, fls. 21-
22), que emitiu um relatório atestando as lesões que apresentava no momento da consulta
(Evento 10, doc. 2, fl. 28; Evento 42, doc. 1, fl. 22).
A segunda ação que evidencia o intuito do Capitão HUXLLEY em acobertar o fato ocorreu
quando, ao tomar conhecimento de que o Ofendido estava em atendimento médico, mandou
chamá-lo de volta à Companhia, e o repreendeu por ter ido ao posto de saúde sem tê-lo
avisado (evento 30, doc.1, fl. 22).
A terceira dessas ações ocorreu no momento em que o Ofendido apresentou o relatório médico
ao Capitão HUXLLEY, o qual tomou o documento das mãos do Sd GABRIEL REIS e o rasgou,
dizendo que não poderia deixá-lo sair dali com aquele relatório, que era “para deixar
quieto”, porque “isso poderia dar muita merda”, e mandou o ofendido “colocar o paisano”,
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“esfriar a cabeça” e ir embora para casa (evento 1, fl. 19; evento 30, doc. 1, fl. 22). Tal
situação evidencia seu intuito em manter o fato encoberto, evitando a responsabilização dos
agressores.
Ao rasgar o atestado médico, lavrado pelo médico militar da guarnição, o Cap HUXLLEY
intentou destruir documento com forte valor probante das lesões sofridas pelo ofendido dentro
do alojamento de cabos e soldados do BGP.
Efetivamente, após todos esses fatos, o Capitão HUXLLEY reuniu os militares supostamente
envolvidos nas agressões e disse-lhes que a situação estava resolvida, momento em que pegou
uma lixeira e tirou de dentro dela pedaços de papel rasgado. Ao mostrar os papéis rasgados
aos militares ali reunidos, afirmou que se tratava do “exame de corpo de delito” do ofendido,
com quem, segundo afirmou, já havia conversado, e estava resolvido o assunto.
Disse-lhes, ainda, que “seguraria” o caso na SU e que o assunto morreria ali, pedindo-lhes,
por isso, que não comentassem o fato com ninguém. Ademais, aventou a possibilidade de
serem lavradas FATD em relação aos militares ali presentes, mas que não dariam em nada.
Ainda, exaltou aquela conduta dos envolvidos, usando o termo “estou vibrando com vocês”,
passando a mão na veia do antebraço, e afirmando que os militares ali presentes eram seus
“cães” no alojamento (Evento 10, doc. 2, fls. 2-3, 8-14 e 17-18).
Esse último fato evidencia claramente o sentimento pessoal que movia o Capitão HUXLLEY a
prevaricar, haja vista que o referido oficial não só tinha apreço por aquela prática
denominada “cautela”, como também a incentivava entre os soldados. Outro fator que
evidencia essa situação são os dizeres, proferidos certa feita pelo Cap HUXLLEY, de que “os
problemas entre soldados deveriam ser resolvidos entre eles no alojamento”, o que, no
entendimento dos militares, se traduzia como uma permissão velada para a prática da
“cautela”, embora expressamente não autorizada (Evento 10, doc. 2, fls. 11-12 e 18).
Todas essas informações constam dos depoimentos dos então soldados MÁRCIO DE SOUZA
ALVES (evento 10, doc. 2, fls. 2-3), JHONNATA XAVIER ALVES (evento 10, doc. 2, fls. 8-
10),
RODRIGO
FERNANDES
DE
AMORIM
(evento
10,
doc.
2,
fls.
11-
12), RAYRON MOREIRA DE LUCENA (evento 10, doc. 2, fls. 17- 18) e ANTÔNIO JOSÉ
GOMES MACHADO (evento 10, doc. 2, fls. 13-14), ouvidos em sede de sindicância.
No dia seguinte, 21 de fevereiro de 2019 (quinta-feira), o ofendido retornou ao quartel para
cumprir seu expediente, já decidido a não dar seguimento ao caso. Mas, após ouvir “piadas”
sobre o fato, relatou o ocorrido ao Comandante Adjunto do BGP, Subtenente APRIGIO, e
retornou ao posto de saúde, tendo solicitado uma cópia do relatório médico do dia anterior
(Evento 10, doc. 2, fl. 28).
E somente, a partir daí, é que foram adotadas providências para apuração dos fatos dentro da
Administração Militar.
Efetivamente, somente no dia 22 de fevereiro de 2019, dois dias após o ocorrido, é que o
Capitão HUXLLEY, ora denunciado, sabendo que os fatos envolvendo o Sd GABRIEL REIS
haviam se tornado públicos para o ST APRIGIO, resolveu noticiá-los ao Comando do BGP,
por meio do DIEx nº 714-5ª Cia/SU/Cmdo BGP (evento 10, doc. 1, fl. 5), que ensejou a
instauração da sindicância (evento 10, doc. 1, fl. 4).
Cumpre anotar que, por iniciativa própria, o ofendido registrou a ocorrência do fato perante a
26ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, no dia 22 de fevereiro de 2019 (evento 1, fls. 10-
12), e, no dia 23 de fevereiro de 2019, foi submetido a Exame de Corpo de Delito, conforme
Laudo juntado no Evento 1, fls. 13-15, que descreve a existência de “equimose amarelada em
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

face lateral de glúteo direito de cerca de 8cm”, concluindo pela existência de “lesão
contusa”, bem como pela ofensa à integridade física do ofendido, produzida por instrumento
contundente.
Consta, ainda, no Evento 62, doc. 8, fotos de lesões supostamente sofridas pelo Ofendido em
razão das agressões.
II – A IMPUTAÇÃO
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas as condutas dos denunciados, bem como
comprovadas a autoria e a materialidade dos tipos penais, está incurso nas sanções dos
artigos 319 (prevaricação) e 352 (inutilização de material probante), na forma do art. 79,
todos do Código Penal Militar, o Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL.
Igualmente, estão incursos nas sanções do artigo 209 (lesão corporal leve) c/c artigo 53,
ambos
do
Código
Penal
Militar,
os
ex-Soldados
(EB)
ANTÔNIO
JOSÉ
GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA
SILVA MARACO.
III - O VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS
O art. 3º, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar estabelece que os casos omissos no
CPPM serão supridos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
O Supremo Tribunal Federal (Plenário), ao julgar o Habeas Corpus nº 127.900 – AM,
consagrou esse entendimento, ou seja, da possibilidade de aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal comum em caso de omissão da lei castrense.
Desse modo, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, mostra-se necessário indicar o
quantum mínimo a título de danos morais sofridos pela vítima em razão das práticas ilícitas
levadas a efeito pelos denunciados, permitindo a esse Juízo fixar o valor mínimo para a
reparação dos danos.
No presente caso, considera-se razoável a fixação do quantum mínimo de R$ 12.000,00 (doze
mil reais) a título de reparação por danos morais a ser paga à vítima pelos denunciados em
decorrência das agressões por ela sofridas no interior da unidade militar.
Esse valor se encontra condizente com média dos valores que vem sendo aplicados pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes 2 e possui caráter
preventivo e repressivo em face de condutas tão nefastas quanto às verificadas nessa
investigação.
Ressalte-se, por fim, que o quantum fixado na sentença penal condenatória não é uma sanção
penal, que enseja a sua individualização, mas sim um efeito secundário extrapenal ao qual são
aplicáveis as regras do Direito Civil.
IV – REQUERIMENTOS FINAIS
Este Órgão Ministerial protesta pelo recebimento da presente Exordial Acusatória, com a
citação do Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL e dos ex-Soldados
(EB) ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e
FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARACO, para responder aos termos da presente
ação penal, sob pena de revelia, cujo pedido condenatório espera seja, ao final, julgado
procedente, como incursos:
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O primeiro denunciado como incurso nas sanções dos artigos 319 (prevaricação) e 352
(inutilização de material probante), na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar.
Os segundo, terceiro e quarto denunciados como incursos nas sanções do artigo 209 (lesão
corporal leve) c/c artigo 53, ambos do Código Penal Militar.
Requer, ainda, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no art. 942,
parágrafo único, do Código Civil, que seja fixado o valor R$ 12.000,00, à título de reparação
mínima dos danos morais causados pelas infrações penais, considerando o grande sofrimento
causado ao ofendido. (...). (Grifos no original.)
Compõem o Inquérito Policial Militar nº 7000122-27.2021.7.11.0011 os
seguintes documentos merecedores de destaque:
- Relatório Médico do Serviço de Saúde do Batalhão da Guarda Presidencial, de
21 de fevereuro de 2019 (evento 30, doc. 01, fls. 63);
- Prontuário Médico da vítima, existente no Serviço de Saúde do Batalhão da
Guarda Presidencial (evento 42, fl. 17-30);
- Exame de Corpo de Delito, realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal
(evento 10, doc. 02, fl. 28; evento 01, fl. 13-15).
Os Acusados
ex-Soldados ANTÔNIO
JOSÉ
GOMES
MACHADO,
FRANCISCO EDISMAR DA SILVA MARAÇO e EZEQUIEL RIBEIRO ALVES foram
devidamente citados em 2 de agosto de 2022 (evento 30 - APM nº 7000106-
39.2022.7.11.0011).
O Acusado Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL foi citado em 9 de
agosto de 2022 (evento 42 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
Arroladas pelo Ministério Público Militar, foram ouvidos em Juízo o Ofendido,
ex-Soldado GABRIEL OLIVEIRA REIS, e as Testemunhas ex-Aspirante Médico LUIS
HENRIQUE MARTINS VILARINHO, ex-Soldado MÁRCIO DE SOUZA ALVES, ex-
Soldado JHONATTA XAVIER ALVES, ex-Soldado RODRIGO FERNANDES DE
AMORIM, ex-Soldado RAYRON MOREIRA DE LUCENA e ex-Soldado JESRAEL FILHO
FERREIRA DA SILVA, bem como o Coronel LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
Testemunha arrolada pela Defesa do Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL. Em
seguida, procedeu-se às qualificações e aos interrogatórios dos Réus (eventos 45 e 83- APM
nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a juntada
das Folhas de Alterações do Ofendido ex-Soldado GABRIEL OLIVEIRA REIS e dos
Acusados ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO
ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO. Pugnou, ainda, pela juntada das
Folhas de Alterações dos ex-Soldados que receberam FATD pela suposta participação nas
agressões, os quais foram juntados aos autos (eventos 88 e 109 - APM nº 7000106-
39.2022.7.11.0011).
Por seu turno, as Defesas nada requereram (eventos 94, 98 e 99 - APM nº
7000106-39.2022.7.11.0011).
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação
dos Acusados nos exatos termos da Denúncia (evento 128 - APM nº 7000106-
39.2022.7.11.0011).
A Defesa do Acusado Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL, em
Alegações Escritas, preliminarmente, requereu a nulidade absoluta do feito em razão
da ausência de perícia no documento supostamente rasgado, no caso de crime de inutilização
de material probante, com fundamento no art. 500, inciso III, alínea “b”, do CPPM. No
mérito, pugnou pela absolvição, com base no art. 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do CPPM.
(evento 135 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
A Defesa do Acusado ex-Soldado FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARAÇO pugnou pela absolvição do acusado por atipicidade material ou por insuficiência
probatória quanto ao nexo de causalidade e quanto à autoria (evento 137 - APM nº 7000106-
39.2022.7.11.0011).
A Defensoria Pública da União, atuando na Defesa dos Acusados ex-Soldados
ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e EZEQUIEL RIBEIRO ALVES, em Alegações
Escritas, requereu a absolvição, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por erro de
proibição. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da excludente de ilicitude, previsto
no art. 21 do Código Penal comum, para isentar os Réus da pena, ou se o entendimento for
pela evitabilidade do erro, a diminuição da pena no máximo, ou a aplicação do art. 35 do
CPM para atenuação da pena (evento 138 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, atuando como assistente da
Acusação, requereu a condenação dos ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO,
EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO como
incursos nas penas do art. 209 c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar. Pediu, ainda, a
condenação do Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL nas penas dos arts. 319 e
352, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar (evento 150 - APM nº 7000106-
39.2022.7.11.0011).
Em Sessão de 4 de maio de 2023, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, por maioria de
votos (4x1), condenar os ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL
RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, como incursos no
art. 209, caput, c/c art. 53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com base no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, mediante a aceitação das
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, além do
comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro que venha a ser
designado, se for o caso.
Decidiu, ainda, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, à unanimidade,
absolver o Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL da imputação do delito previsto
no art. 319 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, bem assim do art.
352 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, decidiu o Conselho Especial de Justiça para o Exército, à
unanimidade, indeferir o requerimento do Ministério Público Militar de fixação de valor
mínimo a título de reparação mínima de danos morais causados pelas infrações penais
(evento 189 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
A Sentença foi disponibilizada e acostada aos autos em 5 de maio de 2023
(evento 194 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
A Defesa constituída, em 5 de maio de 2023, atuando em favor do ex-Soldado
FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, interpôs, tempestivamente, Recurso de
Apelação (evento 193 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
A Defensoria Pública da União, em 8 de maio de 2023, atuando na Defesa dos
Acusados ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e EZEQUIEL RIBEIRO
ALVES, interpôs tempestivo Recurso de Apelação (evento 202 - APM nº 7000106-
39.2022.7.11.0011).
O Ministério Público Militar, em 14 de maio de 2023, interpôs tempestivo
Recurso de Apelação, insurgindo-se contra a absolvição do Capitão HUXLLEY JORGE
MEDEIROS LEAL (evento 204 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
Em Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pugnou pela reforma da
Sentença absolutória para condenar o Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL pela
prática dos delitos previstos nos artigos 319 (prevaricação) e 352 (inutilização de material
probante), na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar. Requereu, ainda, a fixação do
valor mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para reparação dos danos morais causados ao
Ofendido, pelos sentenciados Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL e ex-Soldados
ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO
EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP c/c art. 3º,
alínea “a”, do CPPM (evento 226 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
A Defesa constituída do ex-Soldado FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARAÇO, em Razões de Apelação, pediu a sua absolvição com fundamento no art. 439,
alíneas “e” e “f”, do CPPM. Para tanto, sustentou a insuficiência de provas quanto ao nexo de
causalidade em relação à autoria e pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria ante a
irrelevância penal do fato (evento 228 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
A Defensoria Pública da União, em Razões de Apelação, atuando na Defesa dos
Acusados ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e EZEQUIEL RIBEIRO
ALVES, pediu a reforma da Sentença condenatória para absolver os Apelantes com
fundamento no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. Sustentou a ausência de provas da
autoria e pugnou pela aplicação do postulado do In Dubio Pro Reo. Ao final, pediu o
reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 21 do CP comum (evento 230
- APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
Em Contrarrazões, a Defesa constituída do Capitão HUXLLEY JORGE
MEDEIROS LEAL pugnou pelo não provimento do Apelo ministerial para manter a
Sentença absolutória (evento 229 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões de Apelação, atuando na
Defesa dos Acusados ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e EZEQUIEL
RIBEIRO ALVES, pediu o não provimento do Apelo ministerial de reparação civil pelos
Réus, pois ausente norma penal e processual penal militar nesse sentido (evento 238 - APM
nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, requereu o não provimento dos
Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos Apelantes ex-Soldados FRANCISCO
EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e EZEQUIEL
RIBEIRO ALVES, mantendo-se inalterada a condenação exarada na Sentença a quo (evento
240 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
A Defesa constituída do ex-Soldado FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARAÇO, em Contrarrazões de Apelação, preliminarmente, pediu pelo não conhecimento
do Apelo ministerial, por ausência de termo de interposição no tocante aos Réus ANTÔNIO
JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR
DA SILVA MARAÇO. Aduziu que houve preclusão temporal, pois o representante do MPM
interpôs Recurso de Apelação somente em relação ao Capitão HUXLLEY JORGE
MEDEIROS LEAL. No mérito, pugnou pelo não provimento do Apelo, mantendo-se
inalterada a Sentença no tocante ao indeferimento do pedido ministerial de fixação de valores
necessários à reparação dos danos morais causados ao Ofendido (evento 241 - APM nº
7000106-39.2022.7.11.0011).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pela rejeição da
preliminar arguida pela Defesa do ex-Soldado FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARAÇO de não conhecimento do Recurso de Apelação do Ministério Público Militar em
relação aos Réus ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e
FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO em face da preclusão temporal.
No mérito, opinou pelo provimento do Apelo ministerial para, reformando a
Sentença, condenar o Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL como incurso nas
penas dos arts. 319 e 352, ambos do CPM. Requereu ainda a condenação nas sanções de
reparação civil em favor do Ofendido, nos termos do Recurso do MPM (evento 14).
Em Despacho de 9 de novembro de 2023, chamando o feito à ordem, e
considerando que a Defensoria Pública da União atuou nos autos da Ação Penal Militar nº
7000106-39.2022.7.11.0011 como Assistente da Acusação até a fase das Alegações Escritas
(evento 150), determinei, nos termos dos incisos I e II, do art. 13, do Regimento Interno deste
Tribunal, que os autos fossem restituídos à 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar para a intimação da Defensoria Pública da União para que, querendo, apresente as
Razões e as Contrarrazões Recursais em favor do ex-Soldado do Exército GABRIEL
OLIVEIRA REIS, de modo que lhe seja assegurado o direito ao Contraditório e à Ampla
Defesa, com fundamento nos incisos LV e LXXIV ambos do art. 5º da Constituição Federal
c/c os arts. 1º e 4º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 80/94 (evento 16).
Em resposta, o membro da Defensoria Pública da União aderiu aos argumentos
apresentados pelo Ministério Público Militar no que se refere às Razões e Contrarrazões
Recursais, não tendo interesse em apresentar petição em separado (evento 19 - PET2).
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
A Defesa constituída do ex-Soldado FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARAÇO, em Contrarrazões de Apelação, preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento
do Apelo ministerial, por ausência de termo de interposição no tocante aos Réus ANTÔNIO
JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR
DA SILVA MARAÇO.
Aduziu que houve preclusão temporal, pois o representante do Ministério
Público Militar interpôs Recurso de Apelação somente em relação à absolvição do Capitão
HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL.
O Ministério Público Militar, ao recorrer da Sentença, assim requereu:
O Ministério Público Militar, no uso de suas atribuições institucionais e no prazo legal,
inconformado com a r. Sentença (Evento 60), que absolveu o HUXLLEY JORGE MEDEIROS
LEAL, vem à presença de Vossa Excelência interpor RECURSO DE APELAÇÃO, com
fundamento no art. 526, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar.
Assim, requer o recebimento do presente recurso e a disponibilização dos autos, para o fim de
apresentar razões recursais, nos termos do art. 531 do CPPM.
No entanto, em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar recorreu,
não somente em relação à absolvição do Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL,
mas também quanto ao não atendimento do valor pleiteado, referente à reparação dos danos
morais causado ao Ofendido, nos exatos termos:
2) Determinar a fixação do valor mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para reparação dos
danos morais causados ao ofendido, pelos sentenciados Capitão HUXLLEY JORGE
MEDEIROS LEAL e ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL
RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, nos termos do art. 387,
inciso IV, do CPP, c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
Razão assiste à Defesa.
Restou demonstrado que o membro do Ministério Público Militar insurgiu-se
apenas quanto à absolvição do Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL.
A delimitação daquilo que esta Corte deve analisar está no ato formal do
Recurso e não nas Razões de Apelação. Ora, se o membro do Ministério Público Militar
deixou de recorrer em determinado ponto, não pode em suas Razões inovar para trazer de
volta uma discussão que precluiu em primeira instância.
Somente caberia apreciar as Razões de Apelação do Ministério Público Militar
se o Recurso fosse amplo. O que não é o caso dos autos.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte já se manifestou em caso semelhante, conforme se observa da
seguinte ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITES. PETIÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. SILÊNCIO INTENCIONAL E MALICIOSO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
MEIO
FRAUDULENTO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MAJORAÇÃO. O efeito devolutivo do apelo criminal também pode encontrar limites nas
razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio do devido processo legal, quando a
petição de interposição for genérica. Contudo, em regra, a extensão da apelação deve ser
medida pela petição de sua interposição, e não pelas razões recursais, mormente quanto se
tratar de recurso da acusação expressamente limitado na interposição que, a despeito disso,
almeja a piora na dosimetria da pena em desfavor de todos os réus, exclusivamente em sede
de razões, o que se afigura inadmissível por preclusão lógica. Na hipótese, 21 (vinte e um)
pedidos de serviços de obras sobre as águas foram protocolados e processados na Capitania
Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), sem o devido pagamento das guias de recolhimento da
União. O silêncio intencional e malicioso também constitui o meio fraudulento característico
do estelionato. O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais, mas apenas 8
(oito). Isso porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais circunstâncias. O
primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, cujo rol é a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar. O segundo
(personalidade do réu), por sua vez, concerne às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo,
isto é, relativamente ao autor do fato típico, sendo espécies a intensidade do dolo ou grau de
culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime. Devem ser valorados desfavoravelmente, na
primeira fase da dosimetria sancionatória, os 14 (quatorze) delitos que não serão
considerados para fração de aumento da continuidade delitiva, uma vez que tão somente 7
(sete), dos 21 (vinte e um) crimes, são capazes de majorar a sanção em seu máximo legal.
Embora este Tribunal, por vezes, entenda ser possível o afastamento da continuidade delitiva,
a medida há de ser aplicada excepcionalmente no caso concreto, em atenção ao princípio da
proporcionalidade da pena, o que não seria a hipótese dos autos, em razão da grande
quantidade de crimes praticados em face da Administração Castrense por graduado estável.
Assim, constatada a prática de 21 (vinte e um) estelionatos, 7 (sete) deles devem majorar a
sanção em 2/3. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000523-70.2018.7.00.0000.
Relatora: Ministra Dra.MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 13/6/2019, Data de Publicação: 15/8/2019) (Grifo nosso.)
Assim, entendo que não houve Recurso de Apelação quanto ao pedido de
reparação dos danos morais em relação aos ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES
MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARAÇO, motivo pelo qual não deve sequer ser conhecido o Apelo neste aspecto, pois
transitou em julgado para o Ministério Público Militar.
Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento do Recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, suscitada pela Defesa do ex-Soldado do Exército
FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, quanto ao pedido de reparação de dano
em relação aos Réus ex-Soldados do Exército ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO,
EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO.
MÉRITO
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de maio de 2023, que absolveu o Capitão do Exército
HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL do crime previsto no art. 319 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e do crime previsto no art. 352 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e pelas Defesas dos ex-Soldados do Exército
EZEQUIEL RIBEIRO ALVES, ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e FRANCISCO
EUDISMAR DA SILVA MARAÇO, condenados pela prática do crime previsto no art. 209 do
CPM à pena de 3 (três) meses de detenção, com o regime inicialmente aberto para eventual
cumprimento de pena, o direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Os fatos narrados neste processo ocorreram no Batalhão da Guarda Presidencial
(BGP) em 20 de fevereiro de 2019. Nos termos da Denúncia, os ex-Soldados ANTÔNIO
JOSÉ GOMES MACHADO, EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR
DA SILVA MARAÇO imobilizaram o ex-Soldado GABRIEL OLIVEIRA REIS e agrediram-
no com chutes, socos, golpes de coldre de facão e tábua, nas nádegas, coxas e costas. Tal
evento era chamado pelos militares de “cautela”. Por essa conduta, os Soldados foram
denunciados no crime previsto no art. 209 do CPM (Lesão Leve).
Após o ocorrido, o Ofendido teria relatado as agressões que sofreu ao ex-
Sargento EDER LUIZ DE SOUZA, que levou o fato ao conhecimento do Comandante da 5ª
Cia daquela Unidade Militar, Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL. Nos termos
da Exordial, o Capitão não teria tomado providências e dispensado o ex-Soldado GABRIEL
OLIVEIRA REIS do restante do expediente. No entanto, o Ofendido dirigiu-se ao Posto de
Saúde do Batalhão da Guarda Presidencial, naquele mesmo dia, onde lhe foi fornecido um
relatório médico, atestando as lesões resultantes do “trote”.
Posteriormente, o Capitão HUXLLEY teria repreendido o Ofendido pelo fato de
ter procurado atendimento médico no Posto de Saúde e, em seguida, rasgado o documento
médico que teria sido apresentado. Relata a Denúncia, ainda, que o Oficial somente teria
adotado providências administrativas para apurar a agressão dois dias após o ocorrido. Por
essa conduta, o Capitão HUXLLEY foi denunciado como incurso no crime de Prevaricação
(art. 319 do CPM) e no crime de Inutilização, Sonegação ou Descaminho de Material
Probante (art. 352 do CPM).
Ao final, o Ministério Público Militar requereu que fosse fixado, a título de
reparação dos danos morais sofridos pelo Ofendido, um valor mínimo de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
Os três Soldados foram condenados em Primeira Instância, enquanto que o
Capitão HUXLLEY foi absolvido dos dois delitos que lhe foram imputados.
O Ministério Público Militar, ao recorrer, pugnou pela reforma da Sentença
absolutória para:
1) Condenar o Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL pela prática dos delitos
previstos nos artigos 319 (prevaricação) e 352 (inutilização de material probante), na forma
do art. 79, todos do Código Penal Militar;
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Determinar a fixação do valor mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para reparação dos
danos morais causados ao ofendido, pelos sentenciados Capitão HUXLLEY JORGE
MEDEIROS LEAL (...), nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, c/c art. 3º, alínea “a”, do
CPPM. (evento 226 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
A Defesa constituída do ex-Soldado FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA
MARAÇO, ao recorrer, pediu a sua absolvição com fundamento no art. 439, alíneas “e” e “f”,
do CPPM. Para tanto, sustentou a insuficiência de provas quanto ao nexo de causalidade em
relação à autoria e pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria ante a irrelevância penal
do fato.
A Defensoria Pública da União, por sua vez, atuando na Defesa dos Acusados
ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e EZEQUIEL RIBEIRO ALVES, pediu
a reforma da Sentença condenatória para absolver os Apelantes com fundamento no art. 439,
alínea “c” e “e”, do CPPM. Sustentou ausência de provas da autoria e pugnou pelo postulado
do In Dubio Pro Reo. Ao final, pediu o reconhecimento da excludente de culpabilidade,
prevista no art. 21 do CP comum (evento 230 - APM nº 7000106-39.2022.7.11.0011).
Passemos a analisar os fatos isoladamente.
FATO 1 - DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 209 CPM)
Conforme já relatado, os ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO,
EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO foram
condenados, em Primeira Instância, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no
art. 209 do CPM, por terem agredido, no interior do Batalhão da Guarda Presidencial, o ex-
Soldado GABRIEL OLIVEIRA REIS com chutes, socos, golpes de coldre de facão e tábua,
nas nádegas, coxas e costas.
Prevê o art. 209, caput, do CPM, a seguinte conduta delituosa:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no
CPM no Título IV, que trata dos crimes contra a pessoa. Atenta contra a hierarquia e a
disciplina militares, na medida em que o agente causa lesão leve à integridade do Ofendido,
resultante de uma prática que deve ser rechaçada ao máximo dentro da caserna, o
denominado “trote” ou “cautela”.
Recorre a Defensoria Pública da União em favor dos Acusados ex-Soldados
ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e EZEQUIEL RIBEIRO ALVES, pedindo a reforma
da Sentença condenatória e pugnando pela absolvição de ambos, com fundamento no art.
439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. Sustenta ausência de provas da autoria e pugna pelo
Princípio do In Dubio Pro Reo. Ao final, pediu o reconhecimento da excludente de
culpabilidade prevista no art. 21 do CP comum.
Por sua vez, a Defesa constituída do ex-Soldado FRANCISCO EUDISMAR
DA SILVA MARAÇO pediu a sua absolvição com fundamento no art. 439, alíneas “e” e “f”,
do CPPM. Para tanto, sustentou insuficiência de provas quanto ao nexo de causalidade em
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relação à autoria. Pediu, ainda, pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria ante a
irrelevância penal do fato.
Ouvido em Juízo, o Ofendido ex-Soldado GABRIEL OLIVEIRA REIS relatou
que serviu no Batalhão da Guarda Presidencial e que a agressão teria ocorrido na 5ª
Companhia daquela Unidade Militar, no dia 20 de fevereiro de 2019, pois iria “dar baixa” do
Exército. Afirmou que existia o costume de os mais antigos aplicarem o “trote” nos novatos,
o qual consistia em agressões físicas. Relatou que a primeira agressão, que era chamada de
“cautela”, deu-se quando o depoente ganhou o primeiro salário.
Relatou que foi segurado, colocado em cima de um colchão e, então, agredido.
Esclareceu que não comunicou o fato, pois lhe foi dito que isso era normal para todos que
estavam entrando na Companhia. Esclareceu que, no dia dos fatos, teria virado o seu rosto e
visto os Soldados JOSÉ GOMES, EUDISMAR e RIBEIRO quando imobilizaram-no e
começaram a agredir-lhe com chutes, socos, tábua de madeira e um “coldre de facão”.
Afirmou que se dirigiu a um Posto de Saúde no Batalhão da Guarda Presidencial onde
recebeu um relatório médico da lesão sofrida.
Os Réus, em Juízo, reconheceram que serviam no Batalhão da Guarda
Presidencial e que estavam no dia dos fatos (20/2/2019) no alojamento onde ocorreu a
agressão. No entanto, todos negaram qualquer participação no “trote”, como se pode verificar
de suas manifestações a seguir expostas.
O ex-Soldado ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO disse que conhecia o
Soldado GABRIEL e que se encontrava no banheiro do alojamento da 5ª Companhia no dia
20 de fevereiro de 2019, mas que não participou do “trote” e não viu quem participou.
Desconhece o motivo pelo qual seu nome foi indicado como sendo um dos agressores e que
se considera injustiçado.
O ex-Soldado EZEQUIEL RIBEIRO ALVES relatou que se encontrava no
alojamento da 5ª Companhia no dia dos fatos, esvaziando seu armário, mas que não
imobilizou o Soldado GABRIEL para que outros Soldados o agredissem. Disse que não se
lembra de quem participou do fato e não tinha desavenças com o Soldado GABRIEL, mas
que fazia brincadeiras faladas com ele, pelo fato de ambos estarem na “baixa”, mas sem
agressões.
Por sua vez, o ex-Soldado FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO
negou que tenha imobilizado o Soldado GABRIEL para que outros Soldados o agredissem.
Afirmou que, no momento do fato, estava arrumando o seu armário e viu uma aglomeração
ao redor do Ofendido. Disse que não praticou a agressão e não sabe quem participou do fato,
pois não deu atenção para o que estava acontecendo. Afirmou que não tinha desavença com o
Soldado GABRIEL, mas que o Ofendido era um Soldado “molenga” e não “vibrador”.
Passemos a analisar o que as Testemunhas disseram em Juízo.
A Testemunha ex-Soldado MARCIO DE SOUZA ALVES, apesar de reconhecer
que era de praxe a “cautela” que ocorria na 5ª Companhia, não presenciou as agressões
sofridas pelo Ofendido, mas disse que o viu queixando-se de dor e mostrando as nádegas
roxas a outro soldado no banheiro do alojamento.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Testemunha, ex-Soldado JHONATTA XAVIER ALVES, presenciou as
agressões, mas não soube identificar quem participou. Disse que viu o Soldado GABRIEL
reclamar de ter apanhado e de mostrar as marcas da agressão.
A Testemunha ex-Soldado RODRIGO FERNANDES DE AMORIM presenciou
uma algazarra no alojamento e viu o ex-Soldado GABRIEL mostrando as marcas da
agressão.
A Testemunha ex-Soldado RAYRON MOREIRA DE LUCENA não presenciou
os fatos, porém viu fotos das lesões que a vítima mostrou aos Soldados no alojamento.
A Testemunha JESRAEL FILHO FERREIRA DA SILVA confirmou que
presenciou as agressões sofridas pelo Ofendido, ex-Soldado GABRIEL, que muitos Soldados
participaram. Disse que, ao final da agressão, conseguiu ver os Acusados, então Soldados
RIBEIRO, EUDISMAR e JOSÉ GOMES, sobre a vítima. Aduziu que esses militares eram
como os “cabeças” das agressões, pois eram os mais antigos e incitavam os demais Soldados
a aplicarem a “cautela”. Afirmou já ter apanhado diversas vezes, mas não com a intensidade
com que ocorreu com Soldado GABRIEL.
Por sua vez, o Aspirante Médico LUIS HENRIQUE MARTINS VILARINHO
confirmou que atendeu o Ofendido e que fez um relatório em virtude das agressões, pois
reconheceu sua letra e assinatura no documento que lhe foi apresentado.
A despeito da negativa de autoria por parte dos Réus, todas as Testemunhas
ouvidas pelo Conselho Especial de Justiça confirmaram o “trote” aplicado no Ofendido,
apesar de apenas uma Testemunha ter visto os Acusados agredindo o Soldado GABRIEL.
Pelo que se extrai dos depoimentos acima expostos, percebe-se que a finalidade
dos militares era realizar um "trote", que eles chamavam de “cautela”, no qual o modus
operandi consistia, exclusivamente, em agredir a vítima. No caso, era pelo fato de o Soldado
GABRIEL estar para dar “baixa” do Exército.
Em verdade, os Acusados forçaram o Ofendido a deitar-se em um colchão,
imobilizando-o e, em seguida, agredindo-o violentamente.
Quanto ao alegado erro de proibição por parte da Defensoria Pública da União,
melhor sorte não lhe assiste. O erro de proibição é aquele erro incidente sobre a ilicitude do
fato. Diz respeito à ausência de potencial consciência da ilicitude, servindo, pois, de
excludente da culpabilidade. Não é o caso dos autos, pois os Réus sabiam que era proibido
agir da maneira como agiram.
Conforme já delineado, há nos autos depoimentos no sentido de que era
proibido esse tipo de conduta, até porque o fato foi realizado no alojamento para que os
superiores não vissem as agressões. Ademais, trata-se de figura típica, o que, por si só, afasta
a tênue alegação.
Compulsando os depoimentos constantes dos autos, todos foram categóricos em
afirmar que não era permitido o “trote” e tal comportamento era motivo de alerta de
superiores quanto à sua não ocorrência, já que criminosa.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que esse fato não deve ser visto como “apenas uma brincadeira”.
Trata-se, na verdade, de agressão aviltante, sem qualquer tom jocoso, em que o dolo é
evidente.
Das seis testemunhas ouvidas pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército, todas souberam da agressão e viram os hematomas. No entanto, uma Testemunha, o
ex-Soldado JESRAEL FILHO FERREIRA DA SILVA, presenciou os fatos e afirmou
categoricamente que foram os ex-Soldados ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO,
EZEQUIEL RIBEIRO ALVES e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO
que agrediram o Soldado GABRIEL OLIVEIRA REIS.
Há que se levar em consideração o próprio relato do Ofendido, que também
atribuiu as agressões sofridas aos três militares: JOSÉ GOMES, RIBEIRO e EUDISMAR.
Por tudo que consta nos autos, não há como considerar absolver os Réus por
insuficiência de provas. Pelo contrário, o acervo provatório é robusto para manter a
condenação de todos.
Sem razão o pedido da Defesa constituída do ex-Soldado FRANCISCO
RUDISMAR DA SILVA MARÇO de aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, com a
dispensa da pena, em razão da irrelevância penal do fato. Nesse ponto, cabe apontar que tal
pleito não encontra amparo nem por razão de política criminal.
Ora, os Réus praticaram um delito para o qual a lei determina a imposição de
pena privativa de liberdade.
O fato ensejador da conduta é grave, pois atenta contra os pilares das relações
da caserna, sendo evidente que não se reveste de um irrelevante penal, tanto que é previsto
como crime, para o qual é prevista uma pena privativa de liberdade.
Os fundamentos apresentados pela Defesa para justificar o pleito de dispensa da
reprimenda penal não se sustentam, pois os pontos destacados, na verdade, foram
devidamente considerados para a fixação da pena, pois se referem ao tipo penal pelo qual
foram condenados em lesão de natureza leve. Portanto, tudo isso já foi considerado pelo
Juízo a quo.
Nesse contexto, a alegação defensiva de não ser necessária a imposição de pena
em face da irrelevância penal do fato não encontra respaldo, pois o caráter preventivo da
sanção abrange toda a sociedade e, principalmente, serve de exemplo para que não venham a
acontecer tais fatos no interior dos quartéis. Na verdade, a falta de resposta estatal frente à
ocorrência de delitos dessa espécie geraria, dentro da caserna, a nefasta sensação de
impunidade.
O crime em tela, conforme já mencionado, atenta contra a manutenção dos
princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares.
A lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua
configuração que haja prova cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e
comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da vítima, como é a hipótese dos
autos.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não há motivos que justifiquem o não apenamento dos Réus, pois se
trata de fato típico, antijurídico e culpável.
Por sua vez, a materialidade do crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do
CPM, igualmente, encontra-se demonstrada. Em especial pelo Relatório médico assinado
pelo Aspirante Médico LUIS HENRIQUE MARTINS VILARINHO, em 21 de fevereiro de
2019, o qual consignou:
Paciente apresenta lesão tipo (...) de mais ou menos 10cm em região proximal de coxa direita
(parte lateral) com vergões em bordas, arrodeada, com alguns pontos amarelados compatível
com intervalo de tempo entre 1-3 dias. (...). (evento 30 – IPM 7000122-27.2021.7.11.0011, IP-
RELAT1, fl. 63).
Soma-se ao Relatório Médico, o Laudo de Exame de Corpo de Delito do
Ofendido emitido pelo Instituto de Medicina Legal LEONÍDIO RIBEIRO da Polícia Civil do
Distrito Federal, o qual descreveu a seguinte lesão: “Equimose amarelada em face lateral de
glúteo direito de cerca de 8cm. (...)”(evento 1 - IPM nº 7000122-27.2021.7.11.0011, fls. 13-
15).
Assim, as autorias delitivas e a materialidade do crime encontram-se
determinadas e provadas.
Nesse sentido, mantenho a Sentença, a qual adoto como razões de votar:
Não obstante a ciência da proibição, as testemunhas relataram que presenciaram o ofendido,
ex-Sd Gabriel Reis, em 20 de fevereiro de 2019, sofrer agressão física coletiva no alojamento
da Subunidade e que os ex-Sds José Gomes, Ribeiro e Eudismar estavam no local onde as
agressões aconteciam, fato confirmado pelos Acusados em seus interrogatórios.
Importante assinalar que a testemunha Jesrael Filho Ferreira da Silva afirmou, com
segurança, ter visto os acusados ex-Sd José Gomes, Ribeiro e Eudismar participando
efetivamente das agressões, o que se coaduna com a declaração da vítima no sentido de que
conseguiu identificar estes réus como sendo os principais agressores (evento 83, vídeo 01,
minutos 02:17 a 38:23).
A prova testemunhal somada ao relatório médico expedido pelo Asp Vilarinho e o exame de
corpo de delito levado à efeito, formam um conjunto harmônico que demonstram cabalmente o
crime de lesão corporal praticado em concurso de pessoas pelos ex-Sd José Gomes, Ribeiro e
Eudismar.
Neste ponto, o concurso de agentes (art. 53 do CPM) restou caracterizado, pois evidenciada a
convergência de vontades para um fim comum, que foi a realização do tipo penal de lesão
corporal, sendo clara a existência de um acordo prévio entre os envolvidos, que executaram a
“cautela”. Assim, não há dúvida de que os réus ex-Sd José Gomes, Eudismar e Ribeiro, de
comum acordo, imobilizaram e agrediram a vítima juntamente com outros militares que,
infelizmente, não foram identificados, praticando, assim, o crime de lesão corporal em
concurso de agentes, na forma do artigo 209, caput c/c artigo 53, todos do Código Penal
Militar.
Por outro lado, não prospera a tese sustentada pela DPU de que os agentes agiram em Erro
de Proibição, previsto no art. 21 do Código Penal (CP), no sentido de que a denominada
“cautela” era uma espécie de ritual de passagem ou trote tolerados no ambiente da caserna.
Ao contrário dos argumentos apresentados pela Defesa, eram claras as ordens de que aquelas
condutas eram ilícitas e absolutamente vedadas no ambiente militar.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seguindo o mesmo fundamento do erro de proibição, não é aplicável a atenuação do art. 35 do
CPM (Erro de Direito), pois a ilicitude do fato era notória e conhecida dos Réus.
Nesse sentido, observa-se dos autos que os testemunhos colhidos em juízo são coesos ao
afirmarem que o Comandante da 5ª Cia do BGP orientava constantemente aos Soldados sobre
a prática de violência física entre os pares, os chamados “trote” ou “cautela” (v. evento 45,
vídeo 02, minutos 17:42 a 39:40 e vídeo 03 até o minuto 03:38; vídeo 03, minutos 22:22 a
31:40; vídeo 03, minutos 33:10 até 40:05; vídeo 04, até o minuto 02:06; evento 83, vídeo 02,
minutos 39:21 a 40:50 e vídeo 03 até o minuto 14:40; vídeo 04, minutos 25:44 a 40:48).
Dessa forma, a ilicitude da conduta era de ciência geral dos militares daquela OM. Nesses
casos, não há como ser reconhecida a excludente de Erro de Proibição ou Erro de Direito.
Ainda, as teses defendidas brilhantemente pela defesa de Eudismar em sede de sustentação
oral, no sentido da aplicação da bagatela imprópria e/ou da aplicação do §6º, do artigo 209
do Código Penal Militar, não merecem prosperar.
A bagatela imprópria é causa de exclusão da punibilidade. Em síntese: o fato surge como um
relevante penal, porém ao longo do processo se verifica que qualquer pena será desnecessária
para a reprovação e prevenção do crime. Todavia, entendemos que diante a gravidade da
conduta dos Acusados que, além de não acatarem as admoestações de seus superiores quanto
a vedação daquele comportamento no âmbito militar, reuniram-se, em concurso de agentes,
para praticarem lesões corporais em companheiro de farda mais moderno, merecendo, assim,
reprimenda penal pelas condutas praticadas.
No tocante a aplicação do §6º, do artigo 209 do Código Penal Militar, igualmente não merece
prosperar, pois não basta a lesão ser considerada levíssima. Outros requisitos devem ser
observados. In casu, a conduta praticada causou lesão jurídica expressiva aos bens jurídicos
mediatos do direito penal militar, qual seja, a hierarquia e disciplina, eis que os acusados não
acataram orientação de seus superiores para não praticarem aquele comportamento. Além
disso, esse tipo de comportamento, aplicação de trotes, como muito bem argumentou a ilustre
assistente de acusação, representam um perigo social e, por conta disso, precisam de ação
penal sansionadora para que desestimulada a sua prática.
Importante destacar, ainda, que os acusados eram imputáveis à época dos fatos e não há
nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que os favoreça.
A prova é certa, segura e não deixa dúvidas no sentido da participação dos réus Ex-Sd José
Gomes, Ribeiro e Eudismar nas agressões que causaram lesão corporal no ofendido, como
imputado na denúncia, razão pela qual a condenação se impõe.
Constatada a prática do crime de lesão corporal, cumpre deliberar sobre a gravidade do
resultado do delito sobre a vítima.
Em princípio verifica-se que a vítima não foi hospitalizada ou teve interrompidas suas
atividades normais, sendo estas as consequências esperadas de lesão corporal de natureza
leve. Não se confundindo com a lesão grave ou gravíssima detalhada pelo Código Penal
Castrense nos parágrafos 1º e 2º do art. 209.
In casu, a vítima passou por dois exames médicos que constataram: o primeiro, feito um dia
após a agressão, lesão tipo hematoma de 10 cm na região proximal da coxa direita (evento 10,
doc. 02, fl. 28); o segundo, realizado em 23 de fevereiro de 2019, equimose amarelada em face
lateral de glúteo direito de cerca de 8cm compatível com lesão contusa (IPM/evento 01, fl. 13-
15).
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando a extensão da lesão causada, associada à gravidade da conduta
praticada pelos ex-Sd José Gomes, Eudismar e Ribeiro, que imobilizaram e agrediram
covardemente um companheiro de farda, contrariando as orientações de seus superiores, não
há como reconhecer e aplicar, como dito alhures, o benefício do disposto no §6º do art. 209
CPM.
Desse modo, este órgão julgador entende que a natureza da lesão sofrida pelo ofendido em
razão da conduta dos réus ex-Sd João Gomes, Ribeiro e Eudismar deve ser enquadrada no
caput do artigo 209 do Código Penal Militar.
Indubitavelmente que os Réus foram os responsáveis pela lesão leve praticada
contra o Ofendido e merecem uma resposta do Estado-Juiz, independente do motivo pelo
qual o agrediram. Em verdade, os envolvidos, em comunhão de desígnios, concorreram para
a prática da lesão sofrida pela vítima.
Se, para os Réus, tratou-se de uma simples brincadeira em face da “baixa” do
Exército, para o Ofendido tornou-se um verdadeiro suplício os minutos de agressão.
Esta Corte já se posicionou em casos semelhantes, conforme se observa do
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA.
CONTRARRAZÕES. EFEITO AUTOMÁTICO. CONSIDERAÇÃO DA SUSCITAÇÃO COMO
MERA
ÊNFASE
DA
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
LEVE.
PROVA
PERICIAL.
SUPRIMENTO.
PROVA
TESTEMUNHAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES
E
AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Afigura-
se desnecessária a suscitação de "preliminar" de devolução ampla da questão ao STM, tendo
em vista que a devolução da insurgência já é efeito automático (efeito devolutivo) de todo
recurso de apelação, o que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias
abrangidas pelo instituto da preclusão, em razão de específica previsão recursal em
determinado momento processual. Há de ser entendida a questão suscitada, pois, não como
uma preliminar propriamente dita, mas como mera ênfase defensiva ao efeito
devolutivo. Comete o delito de lesão corporal, em concurso de pessoas, a aplicação, na
vítima, de trote denominado "chá de manta", consistente em cobrir seu corpo com uma
manta e aplicar-lhe sucessivos chutes e socos, aproveitando-se de seu período de sono. É
cediço que a prova pericial pode ser suprida por outros meios idôneos admitidos no
ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal.
Na espécie, a prova oral deu conta de que o ofendido, após a agressão, encontrava-se
sangrando pelo nariz e, inclusive, desmaiou devido aos socos e aos chutes recebidos. Realizou,
ainda, uma consulta psicológica para superação do trauma. Situação que enseja a subsunção
do tipo penal do art. 209, caput, do CPM (lesão leve), e não do seu § 6º (lesão levíssima). A
menoridade do réu e a confissão espontânea são circunstâncias que, em conjunto,
preponderam sobre o motivo fútil e a surpresa, também em conjunto. Recurso provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000169-40.2021.7.00.0000.
Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 6/5/2021. Data de Publicação: 20/5/2021) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido temos: Apelação nº 7000770-46.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/5/2022.
Data de Publicação: 26/5/2022; e Apelação nº 7000031-55.2016.7.07.0007. Relator: Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 20/6/2017. Data de
Publicação: 3/7/2017.
Dessa forma, comprovada está a materialidade e a autoria do crime, bem como
o elemento cognitivo e volitivo necessários à configuração do dolo.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Réus agiram com a intenção de agredir o ex-Soldado GABRIEL OLIVEIRA
REIS, de maneira livre e consciente, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou
de culpabilidade capaz de socorrê-los.
Assim, em relação ao crime de lesão leve, prevista no art. 209 do CPM, não
merece reparo a Sentença condenatória.
FATO 2 - DO CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 CPM)
O Ministério Público Militar, em Razões de Apelação, pugnou pela reforma da
Sentença absolutória para Condenar o Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL pela
prática do delito previsto no art. 319 do CPM (prevaricação).
Sustenta o membro do Ministério Público Militar, em síntese, que o Capitão
HUXLLEY teria retardado a prática dos atos apuratórios do fato que vitimou o ex-Soldado
GABRIEL OLIVEIRA REIS quando dispensou o militar do expediente, repreendeu o
Ofendido pelo fato de ter procurado atendimento médico, rasgou o relatório médico que
atestava as lesões e determinou que o Cabo de Dia acompanhasse o Ofendido até a saída do
quartel para que não voltasse ao Posto Médico.
O art. 319 do CPM, que trata da Prevaricação, prevê que:
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Nos termos do tipo legal em comento, para configurar a ocorrência do ilícito
penal militar de prevaricação, é necessário estar evidenciado, além do dolo, uma violação
funcional, seja retardando ou deixando de praticar ato de ofício para satisfazer algum
interesse ou sentimento pessoal.
Não restou demonstrado que o Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL
tenha prevaricado em suas funções como Oficial no Batalhão da Guarda Presidencial. Pelo
contrário, a partir do momento em que tomou conhecimento das agressões, reuniu o Batalhão
e determinou a imediata apuração para identificar quem havia agredido o ex-Soldado
GABRIEL.
Em seu Interrogatório, o Capitão HUXLLEY disse que soube do fato ocorrido
com o Soldado GABRIEL pelo Sargento ÉDER e, imediatamente, mandou chamar o Soldado
GABRIEL. Afirmou que o militar teria lhe dito que estavam fazendo “brincadeiras de mau
gosto”, mas que ficou receoso de dizer quem eram os responsáveis. Disse ter informado ao
Soldado GABRIEL que iria apurar o que estava acontecendo e quem estava fazendo essas
“brincadeiras” e dispensou o militar para ir para casa, pois estava para “dar baixa” e só
cumprindo algumas tarefas administrativas.
Aduziu que pediu para que o Soldado voltasse no dia seguinte para conversar
melhor. Disse que, a partir do comunicado, determinou aos Cabos e Sargentos para que
apurassem o que estava acontecendo junto aos Pelotões. Afirmou que foi informado que teve
uma algazarra com troca de xingamentos entre os Soldados e recebeu alguns nomes, mas não
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passou disso. Disse que reuniu a Companhia e questionou o que havia acontecido com o
Soldado GABRIEL e quem havia visto alguma coisa para possível apuração sumária do que
havia acontecido.
Informou que, no dia seguinte, participou, pela manhã, na Polícia do Exército
(PE), de uma formatura com sua Companhia e que, no final da manhã, encontrou o Sargento
APRÍGIO (Adjunto de Comando) trazendo o Soldado GABRIEL, que queria falar com o
Subcomandante. Disse que questionou o Soldado, que lhe apontou quais militares haviam-no
agredido. Aduziu que imediatamente dirigiu-se ao Subcomandante, passando as informações
do fato. Disse que voltou a conversar com o Soldado GABRIEL, perguntando se ele havia
visto mais algum militar lhe agredindo, recebendo como resposta que não, apenas os três
Soldados já nominados.
Esclareceu que, na oportunidade, foi-lhe dito pelo Soldado GABRIEL que
haviam feito a “cautela”, que se resumia em segurar e agredir o militar. Acrescentou que
abriu um Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) para os três Soldados
identificados e determinou que o Soldado GABRIEL fosse ao médico. Disse que o
Comandante orientou reunir a Companhia para saber quem mais participou ou viu o fato.
Informou que em torno de vinte Soldados identificaram-se e o fato foi formalizado via Diex.
Aduziu que instaurou um Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar para cada
militar que estava no Diex para se defender, mas que não sancionou os Formulários dos
militares, pois foi instaurada uma Sindicância, saindo da esfera de sua atribuição.
Aduziu que falou para os Soldados que seria aberto um Formulário de Apuração
de Transgressão Disciplinar e uma Sindicância onde eles poderiam se defender. Disse que o
Batalhão inteiro sabia que era proibida a realização de trote (cautela) e isso era sempre
abordado em formaturas pelo Comandante e pelo depoente. Finalizou dizendo que não
acompanhou a Sindicância e sua atuação deu-se até o momento em que enviou o documento
noticiando o ocorrido e apontando os nomes dos participantes.
O Coronel LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, então Subcomandante do
Batalhão da Guarda Presidencial, na data dos fatos, disse que o Capitão HUXLLEY sempre
trabalhou de maneira escorreita, respeitando os subordinados. Afirmou que o Capitão
HUXLLEY foi quem levou ao conhecimento do depoente o que havia acontecido na
Companhia e que estaria fazendo as apurações sobre o fato.
Esclareceu que o Capitão HUXLLEY levou todas as informações para que o
Comandante pudesse tomar a decisão da melhor forma. Aduziu que, imediatamente apurada a
situação, foi instaurada a Sindicância, cuja atribuição é do Comandante, e emitidas as fichas
de apurações sumárias para oitiva dos envolvidos.
Disse que o Capitão HUXLLEY era seu subordinado e procurou-lhe no dia 20
ou 21 de fevereiro de 2019 para comunicar o fato. Esclareceu que o Capitão HUXLLEY tinha
a função de apurar os fatos e, dentro de sua competência, punir, a depender da transgressão,
mas que, no caso, o Capitão HUXLLEY preferiu, por conveniência, levar ao conhecimento
do superior, pois a competência para instaurar Sindicância é do Comandante. Disse que não
foi instaurado IPM, pois a conclusão da Sindicância foi de que não houve crime, apenas
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transgressão grave. Esclareceu que não tomou conhecimento do ocorrido pelo seu Ordenança,
mas sim pelo Capitão HUXLLEY, que foi até a sala do depoente informar o fato e a partir da
comunicação foi dada a ciência ao Comandante.
Ora, apenas por este relato, infere-se que o Capitão HUXLLEY tomou a
iniciativa de apurar os fatos, inclusive levando ao conhecimento de seu superior hierárquico,
Coronel LUCIANO, as agressões sofridas pelo ex-Soldado GABRIEL. Portanto, não cabe,
pelo que foi apurado, a imputação de prevaricação atribuída ao Oficial. Prevaricar é retardar
ou deixar de praticar ato de ofício. No caso, o Capitão HUXLLEY agiu dentro de sua
competência e de sua atribuição.
A Testemunha Soldado EDUARDO CARDOSO DE ARAÚJO disse que o
Capitão HUXLLEY, após o ocorrido, reuniu os envolvidos e tomou providências no
momento, inclusive levantando testemunhas.
A Testemunha Soldado RAFAEL DE ARAÚJO AFFONSO disse que o Capitão
HUXLLEY atuava dentro da normalidade, sendo um excelente Capitão. Afirmou nunca ter
visto o Capitão HUXLLEY incentivar “trote”; pelo contrário, o Capitão era contra essa
prática. Disse que o fato aconteceu pouco depois da chegada do Capitão HUXLLEY ao
Batalhão. Aduziu que, após o fato, o Capitão HUXLLEY cobrou dos militares para não se
repetir tal episódio, pois resultaria em prisão ou ser mandado embora. Finalizou dizendo que
o Capitão teria falado que seriam tomadas providências pelo ocorrido com o Soldado
GABRIEL.
Dessa feita, quanto a esta imputação, merece ser mantida a Sentença absolutória
nos seus exatos fundamentos:
No caso sub judice, ao contrário do que sustenta a Ilustre representante do Parquet das
Armas, constam nos autos provas robustas de que o acusado tomou as providências que eram
cabíveis para a apuração da violência sofrida pelo Ofendido no alojamento da OM.
Ademais, houve confirmações em Juízo de que o réu orientava a todos os militares que aquele
comportamento era proibido na caserna, e que, após o episódio de violência no alojamento,
reuniu os subordinados para comunicar que iria dar início ao procedimento administrativo
disciplinar para identificar e punir os envolvidos.
Ainda, há documentos que corroboram com os referidos relatos, como a comunicação
realizada via DIEx ao Comando do BGP e a instauração da Sindicância que materializaram a
adoção das medidas administrativas que eram exigidas na sua esfera de atuação. Aliás, todos
contemporâneos ao ocorrido (IPM/evento 01, doc. 01, fls. 02 e 05).
Acrescenta-se a isso o fato de que não há nos autos prova apta a demonstrar a presença do
dolo específico na conduta do Oficial, no sentido de que agiu movido por algum sentimento ou
interesse pessoal em não apurar os fatos.
(...)
Assim sendo, o Oficial deve ser absolvido do delito previsto no artigo 319 do Código Penal
Militar, por atipicidade da conduta; em primeiro lugar, por ter adotado as providências
pertinentes no âmbito da sua atribuição para apurar e punir os responsáveis pelas agressões;
em segundo lugar, porque não há nos autos demonstração de que o Oficial tivesse agido
movido por sentimento ou interesse pessoal para não apurar os fatos.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme bem pontuado na Sentença, não se verifica o dolo específico, apto a
caracterizar o tipo penal da Prevaricação. Vale dizer que não restou demonstrado que o
Oficial tenha agido para satisfazer algum interesse ou sentimento pessoal, elementar do
delito.
Esta Corte já se manifestou em situação análoga, conforme se verifica do
seguinte julgado:
DEFESA DATIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREVARICAÇÃO. ART. 319
DO CPM. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA DE OFÍCIO.
ACOLHIMENTO. DENÚNCIA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA E DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. UNANIMIDADE. O crime de
prevaricação descrito no art. 319 do CPM pressupõe a vontade de retardar, omitir ou praticar
ilegitimamente o ato de ofício. O elemento subjetivo do referido tipo penal reside no intuito de
satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. A Denúncia deficiente ou omissa, que não
descreve claramente os fatos nem demonstra o elemento subjetivo do tipo penal incursionador,
padece de nulidade absoluta por afronta aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da
Ampla Defesa. Acolhida preliminar suscitada de ofício, para declarar a nulidade da
Denúncia, determinar o trancamento da ação penal militar, e conceder, de ofício, a ordem de
habeas corpus para tornar sem efeito a Sentença condenatória. Unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000021-72.2013.7.01.0301. Relator: Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Julgamento: 28.8.2014, Publicação: 8.9.2014)
Nesse sentido, em relação ao crime de Prevaricação (art. 319 do CPM),
imputado ao Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL, deve ser mantida a Sentença
absolutória.
FATO 3 – DO CRIME DE INUTILIZAÇÃO DE MATERIAL
PROBANTE (ART. 352 CPM)
O Ministério Público Militar recorre da absolvição do Capitão HUXLLEY
JORGE MEDEIROS LEAL, denunciado pela prática do crime do art. 352 do CPM
(inutilização de material probante).
Para tanto, alega o membro do Ministério Público Militar, em síntese, que o
Capitão HIXLLEY inutilizou material probante e que tal fato restou comprovado pelo relato
das testemunhas em conjunto com as declarações do Ofendido.
Prevê o art. 352 do CPM:
Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante
Art. 352. Inutilizar, total ou parcialmente, sonegar ou dar descaminho a autos, documento ou
objeto de valor probante, que tem sob guarda ou recebe para exame.
Pena – detenção, de seis meses a três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Quanto a esta imputação, apenas o Ofendido diz que entregou o relatório
médico ao Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL e que ele teria rasgado o laudo.
As demais testemunhas não presenciaram o fato. Ou ouviram dizer a respeito do acontecido
ou disseram que teriam visto algum papel rasgado.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o Acusado Capitão HUXLLEY refutou a imputação de que teria
inutilizado material probante.
Em que pese haver divergência entre os depoimentos, devemos levar em
consideração o conjunto de provas trazido aos autos.
E nesse sentido, não há qualquer outro relatório médico, nos autos, a não ser
aquele emitido pelo Aspirante LUIS HENRIQUE MARTINS VILARINHO no dia 21 de
fevereiro de 2019. Ora, se tivesse sido elaborado algum outro relatório médico no dia dos
fatos (20/2/2019), por que motivo não foi trazido aos autos, pois certamente haveria uma
outra via do documento ou mesmo alguma anotação na ficha de saúde do militar?
Esse é o depoimento do Aspirante Médico VILARINHO que atendeu o
Ofendido. Na oportunidade, o Médico afirmou que, normalmente, os relatórios expedidos
ficam registrados com a segunda via no prontuário do paciente e, como os relatórios são
fornecidos ao final da consulta, acredita que o atendimento foi concluído sem interrupções.
Ressalte-se, novamente, que o único documento médico elaborado foi o do dia
21 de fevereiro de 2019 e que consta dos autos (evento 30 – IPM 7000122-
27.2021.7.11.0011, IP-RELAT1, fl. 63).
No caso, prevalece a figura do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Repiso que, em obediência ao Princípio do In Dubio Pro Reo e da Presunção de
Inocência, impõe-se a absolvição quando analisadas as provas constantes nos autos,
inexistem elementos suficientes para demonstrar com segurança quem cometeu o delito
descrito na Denúncia.
O Direito Processual Penal não pode operar com conjecturas, hipóteses,
especulações. Ou prova-se que o Acusado cometeu o crime a ele imputado, sem margem de
dúvidas, ou absolve-se, uma vez que o Réu responde por fatos e não por suposições.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como se depreende do seguinte
julgado, in verbis:
EMENTA: MPM. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 251,
C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. Após uma análise minuciosa nos autos, verifica-se, no caso em
tela, a ausência de provas concretas acerca da autoria e da materialidade do delito imputado
ao Réu. Na verdade, o que se tem é a versão da Ofendida que está em contraposição à versão
do Acusado. Foram ouvidas várias testemunhas no Inquérito Policial Militar e em Juízo,
sendo que nenhuma delas afirma ter presenciado os fatos, tampouco imputa a prática do
delito ao Acusado. A instrução criminal, fase em que os fatos poderiam ter sido esclarecidos,
não logrou êxito em demonstrar de forma cabal que a versão da Ofendida era verdadeira. A
divergência entre o depoimento do Acusado e da Ofendida poderia ter sido esclarecida com a
quebra do sigilo telefônico do Réu, ônus que incumbiria à acusação para a comprovação dos
fatos. O principio do in dubio pro reo implica que na dúvida interpreta-se em favor do
Acusado. É a consagração da presunção da inocência e destina-se a não permitir que o agente
possa ser considerado culpado de algum delito enquanto restar dúvida sobre a sua inocência.
Embargos rejeitados. Decisão unânime. (Apelação nº 3-65.2014.7.10.0010. Relator Min. Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Decisão: 18/04/2017. Publicação: 18/5/2017).
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese dos autos, a única certeza que se alcança é da dúvida a respeito da
materialidade. Inexistem provas que asseverem, indene de dúvidas, a prática delitiva descrita
no tipo penal do art. 352 do CPM. Ao contrário, são imputações desacompanhadas de provas
robustas aptas a ensejar um decreto condenatório.
Nesse momento, a dúvida beneficia o Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS
LEAL, pois o Magistrado precisa ter absoluta certeza de que há provas concretas nos autos
para proferir um decreto condenatório, pois, do contrário, é dever absolvê-lo, sob pena de
cometer injustiças.
Impõe-se, portanto, a aplicação do postulado do In Dubio Pro Reo.
A Sentença absolveu o Réu por não haver elementos suficientes para comprovar
a prática delitiva, o que, certamente, é o melhor caminho a seguir.
Nesse passo, mantenho a Sentença absolutória nos exatos fundamentos:
Apesar de algumas testemunhas e o Ofendido terem dito que o réu Cap Huxlley teria falado
que rasgou o parecer médico da vítima Gabriel Reis e supostamente exibido uma lixeira com
papéis picados, esses relatos não puderam ser confirmados pelos demais elementos de prova.
Verifica-se, inicialmente, que o relatório médico elaborado pelo Asp Vilarinho foi juntado aos
autos, com data de 21.02.2019, dia seguinte aos fatos. Vêse também que o prontuário de
atendimento do ofendido não registra nenhuma consulta realizada no dia 20 de fevereiro de
2019 no posto de saúde do BGP, contradizendo a declaração do Ofendido no sentido de que
compareceu no mesmo dia da agressão à consulta médica (IPM/evento 30, doc. 01, fl. 63 e
evento 42, fl. 17- 30).
Acrescenta-se, ainda, que o MPM não demonstrou no curso da instrução criminal que houve a
elaboração de relatório médico anterior ao que está nos autos, ou que o documento constante
do inquérito (IPM/evento 30, doc. 01, fl. 63 e evento 42, fl. 17-30) é a segunda via do
documento supostamente inutilizado.
Por fim, temos que ponderar os depoimentos das testemunhas que disseram que o Cap Huxlley
havia inutilizado o documento, pois todos que alegaram isso, sem exceções, ouviram dizer
e/ou foram licenciados por estarem direta ou indiretamente ligados aos fatos apurados nessa
ação penal, o que pode ter influenciado os seus depoimentos, afinal, o referido Oficial era o
Comandante de Subunidade e foi quem apurou as condutas e os puniu.
Nesse contexto deve ser aplicado ao fato em julgamento o princípio do in dubio pro reo,
mormente pela fragilidade probatória em relação ao cometimento deste delito, devendo o Cap
Huxlley ser absolvido dessa imputação por insuficiência probatória.
Nesse sentido, em relação ao crime de Prevaricação (art. 352 do CPM),
imputado ao Capitão HUXLLEY JORGE MEDEIROS LEAL, igualmente, deve ser mantida
a Sentença absolutória.
Alternativamente, o Ministério Público Militar prequestiona a matéria quanto à
possibilidade de fixação de quantum mínimo de reparação de danos decorrentes de crimes
militar pela Justiça Militar da União. Assim, pugna, caso não venha a ser reconhecida a
possibilidade de aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, que
a matéria seja expressamente debatida, no Supremo Tribunal Federal, sob a ótica da
contrariedade aos arts 1º, 5º, XLV, e art. 245, todos da Constituição Federal.
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No contexto dos presentes autos, descabe qualquer apreciação quanto ao pedido
de reparação de dano feito pelo MPM. Primeiro porque, em preliminar, não foi conhecido do
Recurso do Órgão de acusação quanto aos Apelantes que praticaram a Lesão Leve. E, em
segundo lugar, em virtude da manutenção da Absolvição do Capitão HUXLLEY.
Diante do exposto, a Sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento aos Apelos interpostos pelo Ministério
Público Militar e pelas Defesas dos ex-Soldados do Exército EZEQUIEL RIBEIRO ALVES,
ANTÔNIO JOSÉ GOMES MACHADO e FRANCISCO EUDISMAR DA SILVA MARAÇO
para manter inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361683v9 e do código CRC 83c96041.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/5/2024, às 18:9:33
7000579-30.2023.7.00.0000
40001361683 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR